Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710821-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF DESPACHO Diante da manifestação da Defensoria Pública (id. 57918413), à Secretaria para excluir o sigilo da petição do agravo de instrumento e dos documentos que a acompanham. Brasília - DF, 2 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora